Tribunal: STF
Processo: HC 266608
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-19
Data de publicação: 2025-12-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

HABEAS CORPUS. PENAL.  PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE ENTORPECENTE. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO ANTES DA IMPETRAÇÃO. REVISÃO CRIMINAL JULGADA IMPROCEDENTE. AUSÊNCIA
DE COMPROVAÇÃO DE TERATOLOGIA.  PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO: REEXAME DE PROVA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.

Relatório
1. Habeas corpus, sem requerimento de medida liminar, impetrado, em 16.12.2025, por Luís Octávio Outeiral Velho e outra, advogados, em benefício de Carlos Fernando da Silva Osano, contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça pelo qual, em 6.11.22025, denegado o Habeas Corpus n. 1.030.274/MS.
O caso
2. Consta dos autos que o paciente foi condenado definitivamente à pena de dez anos e seis meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática de tráfico e associação para o tráfico de entorpecente, com envolvimento de adolescente (caput dos arts. 33 e 35 c/c o inc. VI do art. 40 da Lei n. 11.343/2006).

3. Em 14.8.2025, a Segunda Seção Criminal do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul conheceu parcialmente, para julgar improcedente, na parte em que conhecida, a revisão criminal ajuizada pela defesa  (Revisão Criminal n. 4000225- 34.2025.8.12.9000):

“REVISÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO – ARTIGOS 33, CAPUT, E 35, AMBOS DA LEI 11.343/06 – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – MATÉRIA APRECIADA EM MOMENTO PRETÉRITO – REEXAME INCABÍVEL NA VIA REVISIONAL – MERO INCONFORMISMO – AUSÊNCIA DE ERROR IN JUDICANDO – NÃO ENQUADRAMENTO NO ARTIGO 621 DO CPP – PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO PARCIALMENTE ACOLHIDA – MÉRITO – DOSIMETRIA PENAL – PRETENDIDO O RECONHECIMENTO DA CONTINUIDADE DELITIVA – IMPOSSIBILIDADE – CRIMES DISTINTOS – CONDUTAS QUE RESULTAM DE DESÍGNIOS AUTÔNOMOS – HABITUALIDADE CRIMINOSA EVIDENCIADA – AUSÊNCIA DE PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ARTIGO 71 DO CÓDIGO PENAL – PREQUESTIONAMENTO – EM PARTE COM O PARECER, REVISÃO CRIMINAL PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESSA EXTENSÃO, JULGADA IMPROCEDENTE. I Vislumbrando-se que o requerente, embora repute cabível a revisão, deixa nítida a intenção de rediscutir o convencimento realçado em primeira instância e que fora objeto de questionamento em segundo grau, em recurso de apelação, sem que tenha apresentado fato novo algum, tampouco especificado eventual violação a texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos, não há como conhecer da demanda que realça mera reiteração e utilização da revisão como sucedâneo recursal, como uma segunda apelação ou como se terceiro grau de jurisdição se tratasse, culminando por incorrer na proibição prevista no parágrafo único do artigo 622 do Código de Processo Penal. II Sob outro aspecto, no tocante à pretensão de redução da pena imposta, através do reconhecimento da continuidade delitiva, a revisional comporta conhecimento, ex vi do artigo 621, inciso I, do Código de Processo Penal, pois trata-se de de mecanismo idôneo à readequação da dosimetria penal, sendo certo que tal questão não foi discutida no âmbito desta Corte de Justiça. III Consoante entendimento emanado do STJ, ‘Os crimes de tráfico e de associação para o tráfico de drogas são crimes autônomos, porquanto a descrição típica de cada um deles se caracteriza por elementares específicas e distintas. Assim, não há falar em continuidade delitiva entre os crimes de tráfico e de associação para o tráfico de drogas, porquanto não são da mesma espécie’ (AgRg no Ag n. 1.377.993/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 25/8/2015, DJe de 1/9/2015). No mesmo sentido: STJ - AgRg no HC: 774346 RJ 2022/0309619-3, Relator.: Ministro Jesuíno Rissato, Desembargador Convocado do TJDFT, Sexta Turma, Julgamento: 14/08/2023, Data de Publicação: DJe 17/08/2023. IV Ademais, não se configura a continuidade delitiva sem o vínculo ou liame subjetivo entre diferentes crimes, praticados com autonomia de desígnios, sem relação de aproveitamento ou consecutividade entre cada conduta, afastado o oportunismo propulsor das ações que se seguem à primeira, situação concreta que, a priori, caracteriza habitualidade criminosa, a impedir, de acordo com os precedentes das instâncias superiores, a incidência do artigo 71 do Código Penal. VI Revisional parcialmente conhecida e, nessa extensão, julgada improcedente” (fls. 30-55, doc. 7).

4. Buscando absolvição do paciente ou reconhecimento da continuidade delitiva, impetrou-se o Habeas Corpus n. 1.030.274/MS, denegado pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, em acórdão com a ementa seguinte:
“DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. 1. A condenação do paciente foi fundamentada em provas inequívocas, incluindo depoimentos de testemunhas que relataram a venda de drogas pelo paciente e a apreensão de materiais utilizados na embalagem de entorpecentes em seu estabelecimento comercial. 2. A desconstituição do que foi estabelecido nas instâncias ordinárias demandaria reexame aprofundado do conjunto fático-probatório, providência incompatível com os limites do habeas corpus. 3. Ordem denegada” (doc. 8). 

5. Esse julgado é o objeto da presente impetração, na qual se reitera exclusivamente a pretensão de absolvição do paciente, argumentando-se que, “ao analisar o acervo probandi angariado nos autos, denota-se, inequivocamente, dúvidas razoáveis, afastando-se, outrossim, qualquer ilação de pretenso juízo condenatório. Tal ato, de plano, contraria o princípio do in dubio pro reo, inserto no  art. 386, VII, do Código de Processo Penal”.

Estes os requerimentos e os pedidos:
“4.1. Ex positis, na esteira liminar, requer-se: a concessão da ordem de habeas corpus em favor do Paciente, tendo em vista o princípio do in dubio pro reo, inserto no art. 386, VII, do Código de Processo Penal, diante da ausência de  provas para condenação, conforme exposto suso; 4.2. Subsidiariamente, se porventura não seja esse o entendimento de  Vossa Excelência, ante o acervo dos autos e a fundamentação supra, seja concedida a ordem de writ de ofício, nos termos do artigo 647-A do Código de  Processo Penal; 4.3. no mérito: seja concedida a ordem de habeas corpus, ratificando-se,  outrossim, a medida liminar; 4.4. por fim, que todas as intimações do presente writ sejam direcionadas aos advogados DR. LUÍS OCTÁVIO OUTEIRAL VELHO – OAB/SC N. 53.254-B E DRª ANA CAROLINA RODRIGUES DOS SANTOS – OAB/MS N. 28.251, sob pena de  nulidade”. 

Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.

6. O pedido apresentado pelos impetrantes é manifestamente contrário à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.

7. A condenação do paciente na ação penal objeto deste habeas corpus transitou em julgado mais de quatro anos antes da presente impetração, tendo o Tribunal de origem julgado improcedente a revisão criminal ajuizada pela defesa. 

Este Supremo Tribunal consolidou orientação jurisprudencial no sentido da inviabilidade de uso do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, especialmente quando a ação revisional foi julgada e indeferida. Assim, por exemplo:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DE HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006
NO PERCENTUAL INTERMEDIÁRIO DE 1/2 COM FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA: NATUREZA, QUANTIDADE E QUALIDADE DA DROGA. JUSTIFICATIVA IDÔNEA PARA AGRAVAMENTO DO REGIME INICIAL E VEDAÇÃO À SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 189.773-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 7.10.2020).

“PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM HABEAS CORPUS RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. 1. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, tendo em vista a pretensão da parte recorrente em ver reformada a decisão impugnada. 2. O entendimento do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o habeas corpus não se revela instrumento idôneo para impugnar decreto condenatório transitado em julgado (HC 118.292-AgR, Rel. Min. Luiz Fux). Confiram-se, nessa mesma linha, os seguintes precedentes: HC 128.840-AgR, de minha Relatoria; RHC 116.108, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 117.762, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 91.711, Rel.ª Min.ª Cármen Lúcia. 3. Na situação concreta não se verifica teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que justifique a concessão da ordem de ofício. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 154.106-ED, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 6.8.2018).

8. Pelos documentos juntados e consideradas as circunstâncias do caso, não há excepcionalidade a demonstrar ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada a justificar a concessão da ordem de ofício.  

9. As instâncias ordinárias, com fundamento nas circunstâncias específicas do caso e do acervo probatório produzido na ação penal, confirmados na revisão criminal, concluíram sobre a autoria do paciente e a materialidade dos delitos pelos quais o paciente foi condenado. A revisão desse convencimento motivado, no qual se firmou a convicção das instâncias antecedentes, exigiria reexame aprofundado de fatos e provas considerados pelos órgãos julgadores, procedimento incabível em habeas corpus.   

10. Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao
habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental”
(HC n. 96.883-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe 1º.2.2011).

11. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).

Publique-se. 

Brasília, 19 de dezembro de 2025.

Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora